Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-33.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002692-33.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por JESSE TAYLOR DOS SANTOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 509965), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006–
O apelante sustenta que: 1) os depoimentos dos policiais militares e a quantidade de substâncias entorpecentes seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) “a pena aplicada não condiz com a realidade fática”; 3) a pena de multa implicaria em prejuízo a sua subsistência, por ser hipossuficiente; 4) teria direito ao regime inicial semiaberto porque “sua conduta social e personalidade foram reconhecidas positivamente”; 5) o período de prisão preventiva deveria ser detraído para fins de fixação de regime inicial menos gravoso.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que sua conduta seja desclassificada para uso de drogas. Subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal e a fixação de regime inicial diverso do fechado (ID 36369455).
O ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do apelante, extraída de condenação anterior por tráfico de drogas (Código 334796/Comarca Cuiabá) e de registro de ação penal por roubo majorado (Código 437624/Comarca Cuiabá).
Na sentença, o Juízo singular manteve a segregação do apelante ao considerar “presentes os fundamentos da prisão preventiva” (ID 36368993).
O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante até o julgamento colegiado, sobretudo diante da pena imposta, da reincidência específica e da inexistência de fato novo.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pleito.
Intimem-se.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO